Tribunal: TJBA
Processo: 0502351-26.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502351-26.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIELSON VITORIO DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

APELADO: NORSA REFRIGERANTES S.A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PERÍCIA, EM RAZÃO DO EXTENSO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO INDUSTRIALIZADO COM VÍCIO DE QUALIDADE. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM REFRIGERANTE LACRADO. AUTOR QUE NÃO SE QUALIFICA COMO DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO, TENDO COMO INTENÇÃO A SUA REVENDA. HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA DA EXAMINADA NO RESP 1.899.304/SP. INEXISTÊNCIA DE CONTATO FÍSICO OU INGESTÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA EM SUA ATIVIDADE LABORATIVA OU ABALO À SUA REPUTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da aquisição de garrafa de refrigerante contendo corpo estranho. O Juízo de origem condenou a fabricante apenas à restituição do valor pago pelo produto (R$1,10), afastando a indenização por danos morais. O autor confessa que adquiriu o produto para revenda, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, e pleiteia a condenação da ré em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) definir se a simples aquisição de produto alimentício com corpo estranho, sem ingestão ou exposição à venda, por pessoa que não é destinatário final, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC. No caso, a prova pericial foi corretamente indeferida, pois o longo tempo decorrido inviabilizaria qualquer resultado útil, além de a sentença já ter reconhecido o vício do produto.

4. Não há cerceamento de defesa, pois a matéria de fato essencial — existência de corpo estranho em produto lacrado — foi reconhecida na sentença, sendo desnecessária a produção da prova pericial pleiteada pelo autor.

5. A aquisição de produto alimentício impróprio, sem sua ingestão ou exposição à venda, não configura, por si só, dano moral indenizável, quando o adquirente não é o destinatário final, tendo admitido a pretensão de revendê-lo.

6. O autor não demonstrou qualquer repercussão negativa à sua imagem ou atividade laborativa decorrente do fato, inexistindo elemento probatório que justifique reparação extrapatrimonial.

7. A nota fiscal apresentada está em nome de terceira pessoa, o que fragiliza a prova de aquisição direta e poderia, em tese, comprometer a legitimidade ativa, embora tal ponto não possa ser revisto em grau recursal por força da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial pelo juiz, devidamente fundamentado e amparado pela inutilidade da diligência, não configura cerceamento de defesa.

2. A aquisição de produto alimentício com corpo estranho, sem ingestão, contato físico ou exposição à venda, não caracteriza dano moral, quando o autor não é o destinatário final.

3. A ausência de repercussão negativa na atividade laborativa do autor afasta o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 487, I e 98, § 3º; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04.10.2021; TJ-MG, AI nº 1453200-94.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 30.11.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2